Tribunal: STF
Processo: Rcl 44262
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo Trabalhista AIRR-645-70.2014.5.02.0481, que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte: 
    “Trata-se de v. acórdão da c. 1ª Turma do TST, a qual não exerceu juízo de retratação (previsto nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015), mantendo a negativa de provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da Petrobras, que discutia caso relativo ao Tema 246 da repercussão geral, criando óbice à competência do STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional. 
    […] 
    No caso, a 1ª Turma do TST, por meio da decisão reclamada, não exerceu juízo de retratação, mantendo a negativa de negado provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da Petrobras, nos seguintes termos: […]. 
    O tema de fundo da reclamação trabalhista tratado na origem atenta à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório. 
    O autor da reclamatória trabalhista pugnou pela responsabilização subsidiária da Petrobras, com base na Súmula 331 do TST, ao fundamento de que a Companhia não teria comprovado que fiscalizou o contrato; em flagrante afronta ao entendimento desse Supremo Tribunal no julgamento do ADC16/DF pelo STF” (págs. 2-3 da inicial). 
    Nesse contexto, sustenta que
    “[n]a ADC 16/DF restou decidido que deve ser constatada a culpa in vigilando do ente público, para que seja caracterizada sua responsabilidade subsidiária, derivou o entendimento de que o ônus da prova quanto à comprovação de eventual omissão na fiscalização não pode ser repassado ao ente público, em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos deste. 
    A questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, por meio de inúmeras reclamações constitucionais, o qual esclareceu que a culpa in vigilando da Administração Pública não podia decorrer de mera presunção, baseada no simples inadimplemento da empresa prestadora de serviços e desvinculada do exame probatório. A Suprema Corte deixou claro que a condenação em responsabilidade subsidiária demandaria indicação precisa dos elementos fáticos e probatórios aptos a subsidiarem a condenação. 
    Ante tal esclarecimento, a Justiça do Trabalho ao aplicar o entendimento firmado pela Suprema Corte inverteu o ônus probatório, sob a premissa de que cabe ao Ente Público comprovar o fato impeditivo do direito do autor para se eximir da condenação por responsabilidade subsidiária. 
    O STF, relativamente a esse ponto da discussão, recebia inúmeras Reclamações Constitucionais, as quais tinham como fundamento os precedentes constituídos quando do julgamento da ADC 16 e do Recurso Extraordinário nº 760.931, cujo mérito havia sido julgado em março de 2017, mas que ainda não havia transitado em julgado até então3. 
    A jurisprudência do STF, por sua vez, caminhou em sentido oposto, no sentido de ser necessária a comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público, ou seja, concluiu-se, quando do julgamento das mencionadas Reclamações Constitucionais, que a demonstração da culpa somente pode decorrer do exame dos elementos probatórios existentes no processo , aptos a revelarem o procedimento culposo da Administração Pública (culpa in eligendo e/ou in vigilando ), sendo inadmissível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, com o objetivo de imputar responsabilização, ainda que subsidiária, ao ente público. 
    O entendimento firmado no voto vencedor, prolatado pelo Min. Luiz Fux, esclarece que, se da moldura fática apresentada no acórdão recorrido não decorrer a comprovação cabal da responsabilidade da Administração Pública pelo descumprimento da legislação trabalhista, o Tribunal do Trabalho não pode condenar subsidiariamente o tomador de serviço, sob pena de contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. 
    […] 
    Veja que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de suas Turmas e de seu Órgão Uniformizador de jurisprudência (a e. SDBI-1), pacificou o entendimento de ser do tomador de serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Aduz, ainda, que: 
    “[...] O que se vê, portanto, é a consolidação, na Justiça do Trabalho, de entendimento vencido no Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, ao definir o quadro fático da controvérsia no qual se baseia a decisão reclamada - , o Tribunal Regional do Trabalho teve como premissa que a prova da fiscalização quanto ao correto cumprimento das obrigações trabalhistas é da empresa contratada, bem como a de existência de relação jurídica distinta do contrato de emprego, é da contratante, nos termos do artigo 818 da CLT e artigo 333 do CPC. Portanto, manifesto o desatendimento da autoridade de decisão desse egrégio Supremo, uma vez que a tese em que se alberga a r. Decisão reclamada foi rejeitada pelos i. Ministros do STF” (pág. 9 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, pede: 
    “[a] procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como para que seja julgado o mérito da ação, excluindo-se a condenação subsidiária da Petrobras, tal como ocorreu no julgamento das Rcl 40.652, Rcl 36.958, Rcl 40.759” (págs. 13-14 da inicial).
    Em 28/10/2020, indeferi o pedido liminar e determinei a citação dos beneficiários e a requisição de informações (documento eletrônico 11).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 19).
    Citados (documentos eletrônicos 16 e 27), os beneficiários não se manifestaram.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de insistir na solicitação de informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação. 
    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho – TST, em juízo de retratação, manteve a decisão anterior “porque evidenciados nos autos elementos de convicção acerca da culpa in vigilando” (pág. 788 do documento eletrônico 7). 
    Destaco, porque oportuno, os seguintes trechos do voto condutor deste acórdão: 
    “A princípio, registre-se que a responsabilização subsidiária do Poder Público não se contrapõe aos termos do art. 71 da Lei n.º 8.666/93, quando constatada a culpa in vigilando. Esse, aliás, foi o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC n.º 16, no qual declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93, asseverando que a constatação da culpa in vigilando, isto é, da omissão culposa da Administração Pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pelas empresas contratadas, gera a sua responsabilidade.
    O referido posicionamento foi recentemente confirmado pelo STF, ao julgar o Tema 246 de Repercussão Geral (RE 760.931/DF), no qual foi fixada a seguinte tese: [...].
    No caso em tela, conforme se verifica do trecho destacado do voto turmário, a responsabilidade subsidiária do Poder Público foi pautada no exame dos elementos constantes dos autos, os quais foram suficientes para demonstrar a omissão culposa do tomador de serviços. Ou seja, houve a adoção da tese da responsabilidade subjetiva.
    Diante de tais considerações, especialmente na fixação da tese jurídica de que a responsabilidade da Administração Pública foi pautada na culpa e na análise dos elementos fáticos apresentados nos autos, a conclusão a que se chega é a de que a decisão turmária foi proferida em perfeita sintonia com a tese fixada pelo STF, no julgamento do Tema 246 de Repercussão Geral e, por conseguinte, com a Súmula n.º 331, V, do TST” (págs. 790-791 do documento eletrônico 7, grifei). 
    Pois bem. 
    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de Repercussão Geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, o STF reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Assim, não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa e da legislação pertinente, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração. 
    Conforme se verifica do acórdão reclamado, a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, ou por mera presunção, mas em razão de o juízo trabalhista ter apurado, com base em elementos fático-probatórios e nos dispositivos, princípios e regras aplicáveis, a culpa da Administração. 
    O TST destacou que, no caso concreto, “a responsabilidade subsidiária do Poder Público foi pautada no exame dos elementos constantes dos autos, os quais foram suficientes para demonstrar a omissão culposa do tomador de serviços” (pág. 791 do documento eletrônico 7). 
    Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) […]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator